Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715755-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: CLENILTON CAVALCANTE VASCONCELOS ALVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 58161156), com pedido de liminar efeito suspensivo, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD contra decisão (ID de origem 190939481) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, e que indeferiu o pedido de realização de consulta no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) via SISBAJUD, a fim de obter extratos de cartões de crédito dos executados, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0050666-89.2007.8.07.0001. Transcrevo a parte da decisão ora agravada: “(...) Indefiro o pedido, primeiro, porque o sigilo bancário não deve ser afastado senão em situações especiais em que se patenteie relevante interesse da administração da Justiça, o que não é o caso dos autos. (...) Ademais, o objetivo do credor seria o de buscar o bloqueio desses cartões e este Juízo tem o entendimento de que, apesar de ser reconhecida a possibilidade de imposição de medidas executivas atípicas (artigo 139, IV, do CPC), estas somente devem incidir em hipóteses excepcionais, sobretudo quando identificada a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça e de deliberada escusa ao cumprimento da obrigação imposta. (...) Desse modo, diante da inexistência de circunstâncias excepcionais e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, desde já resta indeferido qualquer requerimento de suspensão da carteira de habilitação, apreensão de passaporte ou de cartões de crédito dos devedores. Isto porque tais pedidos não teriam o condão de conferir efetividade ao bem da vida perseguido pelo credor, isto é, o recebimento de seu crédito. Retornem os autos ao arquivo. (...)” (grifos da origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o objetivo do peido é verificar os extratos do cartão de crédito do devedor a fim de se apurar em favor de quem são realizados os pagamentos. Pondera na suposição de que, se a fatura do cartão de crédito do executado for de valor expressivo, haveria indício de fraude à execução, por envolver terceiro e estar presente confusão patrimonial passível de desconsideração, alegando, ainda que o devedor estaria supostamente movimentando conta por meio de CPF de outrem. Alega que o SISBAJUD permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, por meio do qual os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Colaciona jurisprudências em amparo à tese recursal. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que indeferiu seu pedido e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para realização de novas pesquisas na tentativa de constrição de bens do devedor visando à satisfação do crédito. Preparo recursal sob ID 58168412. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir pedido de realização de pesquisa aos extratos dos cartões de crédito dos executados, através da ferramenta SISBAJUD. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Sabe-se que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, veja-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS VIA SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (teimosinha). 1.1. Recurso aviado pela parte visando a realização da pesquisa de bens executada via sistema SISBAJUD. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há quase 6 anos atrás (05/10/17). 5. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 5.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5.2. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 01/06/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1805855, 07348324620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Pois bem. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar outras diligências realizadas, sem sucesso, demonstrando a sua ativa participação na localização de patrimônio penhorável, e não só transferindo ao Poder Judiciário as diligências extremas e privativas, como a pesquisa SABB SISBAJUD, isto porque tal imposição gera grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade-fim do órgão judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. Quanto aos demais sistemas de pesquisas elencados pelo agravante, entendo que não pertinente o deferimento da medida, no momento. A uma porque se trata de sistemas muito específicos e cuja pertinência em relação a atualidade financeira do agravado não foi demonstrada pelo recorrente. E, depois, porque é possível que a própria parte realize as pesquisas. Além das diligências acima, a parte exequente requereu, também, a busca via consulta aos extratos dos cartões de crédito do devedor através da ferramenta SISBAJUD. É certo que incumbe ao magistrado determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme art. 139, IV, do CPC. Ocorre que, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Com efeito, a identificação de cartões de crédito em nome do devedor não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, nos termos do dispositivo processual civil, pois não se prestaria a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações, não se confundindo aqueles mecanismos com as carteiras digitais. Visa-se, ademais, à quebra de sigilo dos dados referentes às operações realizadas com os cartões, medida excepcional que, em regra, só encontra sede nas situações expressamente previstas em lei (Lei Complementar n. 105/2001), para atender ao interesse público, o que não se configurou nos autos, devendo ser resguardada a garantia constitucional prevista no art. 5o, X e XII, da Constituição Federal. Nessa ótica, o STJ decidiu não admitir a quebra do sigilo bancário enquanto medida executiva atípica, para satisfazer interesse patrimonial privado: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. (...) 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação – dada a sua relatividade –, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de suas operações conservação do sigilo pela instituição financeira das " ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021.)” (grifou-se) Na mesma trilha de entendimento, verifica-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. ACESSO A EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a utilidade do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para a localização de bens que possam satisfazer o débito exequendo, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acessá-lo. 2. A apresentação de extratos de cartões de crédito implica a verificação da movimentação financeira de seus titulares e configura quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido. 3. A quebra do sigilo bancário do executado, para a procura de bens passíveis de penhora, é medida excepcional que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1440915, 07044198420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO CONSULTA A EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMISSÃO DE OFÍCIO AO CCS-Bacen. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. O extrato de cartão de crédito e a emissão de ofício ao CCC-BaCen não são medidas capazes de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do crédito, ou seja, não possui aptidão para beneficiar a parte credora. 3. Trata-se, pois, de meio inadequado ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. Precedentes desta Cortes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427985, 07044024820228070000 Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Sob esse enfoque, não há como acolher as razões expendidas pelo agravante por não se revelarem verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante/credor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante a não localização de bens penhoráveis, não sendo razoável a pretensa quebra de sigilo na fase em que se encontram os autos, sob pena de, em tese, subversão da dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator